Tribunal: TJBA
Processo: 0004942-62.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004942-62.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: SERGIO MAGALHAES BRITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. É válida a cobrança de comissão de permanência nos contratos bancários, desde que pactuada entre as partes e não cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os encargos moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação inadimplida, e não da citação, nos termos do entendimento consolidado do STJ. 3. Reforma parcial da sentença para adequar os encargos moratórios aos termos contratualmente previstos e à jurisprudência dominante. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0004942-62.2011.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como apelados, BRITOFER COMÉRCIO DE FERRO LTDA, SÉRGIO MAGALHÃES BRITO e MICHELLE OLIVEIRA CARVALHO BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25